Tribunal: TJES
Processo: 0014902-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014902-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON DA SILVA SANTIGO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014902-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON DA SILVA SANTIGO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO - ES5047

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DOSIMETRIA – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de condenações anteriores, transitadas em julgado, como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, assim como, para exasperar a pena em razão da agravante de reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que a condenação sopesada na primeira fase de dosimetria da pena, não seja a mesma daquela utilizada para agravá-la na segunda fase. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014902-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON DA SILVA SANTIGO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO - ES5047

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 18/03/2018, na Rua Oswaldo Cruz Guimarães, bairro Alvorada, Vila Velha/ES, o denunciado e Stive Roger da Silva Milk, com vontade de matar e em união de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra Wanderson André Oliveira Dias, causando-lhe lesões corporais, não vindo a falecer por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que, mesmo ferido, conseguiu fugir, assim como a outra vítima Anderson Coutinho Alves, que por erro de pontaria, não foi atingido.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, e VI, do CP c/c art. 14, II do CP (Wanderson), e art. 121, §2º, I, III e VI, do CP c/c art. 14, II do CP (Anderson), à reprimenda total de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Busca a defesa, somente pelo redimensionamento da pena do acusado ao mínimo legal, visto a utilização da reincidência para agravar tanto a pena-base, quanto para majorar a pena intermediária na segunda fase de dosimetria da pena, sucedendo em
bis in idem
.

Todavia, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de condenações anteriores, transitadas em julgado, como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, utilizando-se como valoração negativa de maus antecedentes, assim como, para exasperar a pena em razão da agravante de reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que a condenação sopesada na primeira fase de dosimetria da pena, não seja a mesma daquela utilizada para agravá-la na segunda fase, como o que ocorre nestes presentes autos (AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.).

Para não restar dúvidas da assertiva, em análise detida aos autos, e ao sistema INFOPEN, verifico que o magistrado, acertadamente, valorou de forma negativa os maus antecedentes, tendo como base o processo de nº 0009703-26.2015.8.08.0035, e como agravante de reincidência, a condenação nos autos de nº 0001684-60.2017.8.08.0035, ou até mesmo de outra condenação de nº 0018172-27.2016.8.08.0035.

A defesa ainda suscita pela compensação entre a circunstância atenuante da confissão, com a agravante da reincidência, porém, nota-se que a compensação já foi realizada pelo magistrado do júri, uma vez que a pena intermediária foi devidamente majorada, pelo motivo de que ainda constatava a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), quanto à vítima (Wanderson), e além do motivo torpe, a agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP), quanto à vítima Anderson.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a dosimetria da pena foi devidamente realizada e fundamentada, conforme entendimento do STJ.

No que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.